Tribunal: TJSP
Processo: 2053940-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. 1. Decisão que indefere pedido de desbloqueio de quantia bloqueada. 2. Prova dos autos que demonstra o bloqueio de verbas rescisórias trabalhistas. 3. Natureza salarial e valor inferior a 40 salários mínimos. 4. Gratuidade – presunção de necessidade. Concessão. 5. RECURSO PROVIDO.